Tribunal: TJSP
Processo: 1002369-48.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração da indenização e dos honorários advocatícios. CABIMENTO: A ré não comprovou a origem do débito cobrado, tendo apresentado documentos sem qualquer relação com os fatos narrados

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração da indenização e dos honorários advocatícios. CABIMENTO: A ré não comprovou a origem do débito cobrado, tendo apresentado documentos sem qualquer relação com os fatos narrados na inicial. Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e que deve ser reparado de forma adequada. Majoração do montante da indenização de R$5.000,00 para R$10.000,00, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios majorados automaticamente.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000211051
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002369-48.2018.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante CLAUBER JOSÉ
SILVANO, é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002369-48.2018.8.26.0606 -Voto no 26581
2
VOTO No
26.581
A.C. No
1002369-48.2018.8.26.0606 - SUZANO
APTE:
CLAUBER JOSÉ SILVANO
APDO:
CLARO S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Alegação do autor de
inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Sentença de parcial procedência. Pretensão de majoração da
indenização e dos honorários advocatícios. CABIMENTO: A ré
não comprovou a origem do débito cobrado, tendo apresentado
documentos sem qualquer relação com os fatos narrados na inicial.
Falha na prestação do serviço. Dano moral configurado e que deve
ser reparado de forma adequada. Majoração do montante da
indenização de R$5.000,00 para R$10.000,00, atendendo aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários
advocatícios majorados automaticamente.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 61/62, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente
procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenizatória por danos morais movida por Clauber José Silvano contra Claro
S/A para (a) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e (b)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$5.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi condenada também ao
pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em
10% do valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002369-48.2018.8.26.0606 -Voto no 26581
3
O autor apela a fls. 65/69 buscando a majoração do valor
da indenização por danos morais e dos honorários advocatícios. Pleiteia o
provimento do recurso para julgar a ação totalmente procedente.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 84/91.
É o relatório.
O autor ajuizou ação sob o fundamento de que a ré
incluiu indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito,
causando-lhe danos morais que devem ser reparados de forma adequada.
A apelada não esclareceu a origem da dívida cobrada,
apresentado documentos em nome de pessoa diversa, sem qualquer relação
com os fatos apontados na inicial.
É evidente o dano moral sofrido pelo autor e que
extrapola o mero aborrecimento. O nome do autor foi exposto publicamente
pela inscrição havida nos órgãos de proteção ao crédito.
A indenização por danos morais não pode ser exagerada
no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem pode ser
fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que é o de
evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização ao autor
pelos dissabores experimentados.
Desse modo, é cabível a majoração da indenização por
danos morais para o montante de R$10.000,00, de acordo com os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade. Afinal, o autor sofreu dano em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002369-48.2018.8.26.0606 -Voto no 26581
4
reputação de bom pagador, em razão da indevida inscrição de seu nome.
Os honorários advocatícios também acabam sendo
majorados com a elevação do valor da indenização, uma vez que foram
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Ante todo o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso
para majorar o valor da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais),
incidindo honorários de 10% sobre essa condenação. Mantida, no mais, a r.
sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator